Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DECISÃO CONTRADITÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. PROVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE. INJUSTA. CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Na hipótese, em que pese o embargante afirmar a ocorrência de omissão, observa-se que o acórdão embargado analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma expressa, exauriente e em conformidade com os fatos narrados e a prova produzida nos autos.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.